Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742462-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDOS: CHRISTOPHER RYAN BALBINO ASHE, ASSAM/DF ASSOCIAÇÃO SACOLEIROS E AMBULANTES PARA MORADIA DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGREGADOS DO GUARÁ-DF/ENTORNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SINAL. QUITAÇÃO. PROVA. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o CDC ao contrato de prestação de serviços firmado entre o associado, beneficiário de programa habitacional, e a construtora, encarregada de executar a obra, pois se enquadram respectivamente na definição de consumidor e fornecedor de serviços. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602 do STJ). 3. Conquanto ausente cláusula contratual fixando data certa para a efetiva entrega da unidade imobiliária ao comprador, o que viola os princípios consumeristas, resta incontroverso, pelos elementos dos autos, o atraso na entrega do bem. 4. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao consumidor em prazo razoável, mesmo após a expedição do alvará de construção, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. A multa de 2% (dois por cento) estipulada no contrato de prestação de serviços incide uma única vez sobre o valor do contrato e, porque se limita a penalizar a construtora pelo atraso na entrega do imóvel, tem caráter moratório, e deve ser mantida, sobretudo porque não há cumulação com lucros cessantes. 6. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), aplicado durante a execução da obra para atualizar o valor das prestações do contrato, não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor, na hipótese de rescisão de contrato por culpa da construtora, devendo-se aplicar o Índice de Preços ao Consumidor (INPC), por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, porque inexiste prova do efetivo pagamento do contrato de prestação de serviços de construção. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada na Certidão de Autuação a ausência de comprovação do preparo (ID 48081420 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 48081420 – Pág. 1), mas deixou o prazo transcorrer in albis (ID 48526906 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. Ação renovatória de contrato locatício cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.414/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Caso fosse possível ultrapassar a aludida barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colheria a tese de ausência de fundamentação, pois, segundo a Corte Superior, devidamente “analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15”. (AgInt no AREsp n. 2.225.291/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Igualmente não mereceria prosseguir a alegada contrariedade aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, porquanto, para se aferir “a suficiência de provas a embasar o julgamento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ)”. (AgInt no AREsp n. 1.347.896/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015